Tribunal: TJDFT
Processo: 0003834-11.2001.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0003834-11.2001.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADEMAR DE MAGALHAES BASTOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Encaminhem-se os autos ao ente devedor para que, no prazo de 10 (dez) dias, já considerada a contagem em dobro, cumpra o despacho ID 14181608. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios